Tribunal: TJES
Processo: 5007305-78.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007305-78.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: MARIA DE LOURDES SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSUMIDORA IDOSA. FRAUDE. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado eletrônico, condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há validade no contrato de empréstimo consignado firmado por meio eletrônico diante da negativa da consumidora quanto à contratação; (ii) determinar se são devidos os pleitos de restituição em dobro e indenização por danos morais diante da ausência de prova da contratação e da caracterização de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo o regime da responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme os arts. 14 do CDC e as Súmulas 297 e 479 do STJ.

Diante da negativa de contratação pela consumidora, cabia à instituição financeira comprovar a regularidade do negócio jurídico (CPC, art. 373, II), o que não ocorreu satisfatoriamente.

Os documentos apresentados pelo banco (print de tela e selfie) são insuficientes para comprovar a anuência informada da consumidora com os termos do contrato, notadamente diante da ausência de geolocalização, divergência no telefone informado e ausência de gravações com manifestação inequívoca de vontade.

A hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa, exige maior rigor na verificação da regularidade da contratação por meios digitais, sendo inadmissível presumir validade com base apenas em imagem facial desacompanhada de outros elementos probatórios.

A nulidade do contrato impõe o retorno das partes ao estado anterior, autorizando a repetição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, aplicável ao caso por se tratar de cobrança posterior à data da modulação do julgamento do EREsp 1.413.542/RS (30/03/2021).

Inexistindo prova de que a autora se beneficiou da quantia creditada, não há que se falar em compensação, sob pena de legitimar o enriquecimento indevido da instituição financeira.

A realização de descontos indevidos sobre benefício previdenciário, em razão de contrato fraudulento, configura dano moral indenizável, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.273.916/PE), sobretudo diante da condição de idosa da vítima e do caráter alimentar da verba atingida.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os parâmetros doutrinários e jurisprudenciais, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por falhas na prestação de serviço, inclusive aquelas decorrentes de fraudes praticadas por terceiros.

A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico exige prova inequívoca da manifestação de vontade informada do consumidor.

A ausência de comprovação robusta da contratação autoriza a declaração de nulidade do contrato e a repetição em dobro dos valores descontados.

Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude caracterizam dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VI, 14, 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297 e 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.273.916/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 02.08.2018, DJe 10.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007305-78.2024.8.08.0011

APELANTE
: BANCO AGIBANK S.A.

APELADA:
MARIA DE LOURDES SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em razão da sentença que, nos autos da presente Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado n.º 1512274318 e condenar o Banco/Apelante à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e dos honorários advocatícios.

A controvérsia central devolvida a esta instância recursal cinge-se a perquirir a validade de contrato de empréstimo consignado firmado por meio eletrônico e as consequências jurídicas decorrentes de sua eventual nulidade. Adianto, desde logo, que a sentença objurgada conferiu escorreito desate à lide, não merecendo qualquer reparo.

Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se inequivocamente às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme cristalizado no enunciado da Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do regime da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do referido diploma. Sob tal prisma, a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação de seus serviços, inclusive aquelas decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros, configura fortuito interno, risco inerente à própria atividade econômica desenvolvida, não havendo que se falar em exclusão de sua responsabilidade, conforme pacificado pelo verbete da Súmula n.º 479 do STJ.

No caso concreto, a Apelada nega peremptoriamente ter celebrado o empréstimo consignado. Diante da alegação de fato negativo – a não contratação –, impunha-se à instituição financeira, ora Apelante, o ônus de comprovar a regularidade e a autenticidade do negócio jurídico, por força do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu a contento.

O Apelante defende a higidez do pacto com base em documentos produzidos unilateralmente, notadamente um "print" de tela contratual e uma "selfie" da consumidora. Não obstante a inegável validade e crescente utilização de assinaturas eletrônicas e biométricas nas relações negociais contemporâneas, amparadas pela Medida Provisória n.º 2.200-2/2001 e pela Lei n.º 14.063/2020, sua força probante não é absoluta e depende da presença de elementos que garantam a segurança e, principalmente, a inequívoca manifestação de vontade informada do contratante.

A análise criteriosa dos autos, tal como procedida pelo juízo de primeiro grau, revela a existência de vícios insanáveis que infirmam a presunção de validade do contrato. Conforme bem apontado na sentença, a documentação coligida pelo banco, embora contenha uma fotografia da Apelada, carece de elementos essenciais que poderiam conferir a necessária segurança e transparência ao ato. Impõe-se reconhecer a gravidade da ausência de captura da geolocalização da transação, dado técnico fundamental para aferir a compatibilidade do local da contratação com o endereço da consumidora e mitigar o risco de fraudes. Ademais, afigura-se sobremaneira suspeita a indicação de um número de telefone para contato que diverge daquele informado pela Apelada na exordial, sem que o banco tenha produzido qualquer prova de que tal linha telefônica pertencesse ou estivesse, de algum modo, vinculada à autora.

A mera apresentação de uma fotografia facial, desacompanhada de outros elementos de segurança – como gravação de áudio ou vídeo em que a consumidora expressa sua anuência com os termos específicos da operação (valor do crédito, número e valor das parcelas, Custo Efetivo Total) –, revela-se insuficiente para comprovar que a Apelada, pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável, tenha consentido de forma livre e consciente com a celebração do empréstimo. É dizer, a tecnologia deve servir como instrumento para a facilitação e segurança dos negócios jurídicos e não como um subterfúgio para a violação dos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva que norteiam as relações de consumo.

Destarte, à míngua de prova robusta e inequívoca da regularidade da contratação, a declaração de nulidade do contrato é medida que se impõe, tal como decidido na origem.

Por conseguinte, a declaração de nulidade do pacto acarreta o retorno das partes ao
status quo ante
. Assim, correta a determinação de restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Apelada.

Prosseguindo, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Ocorre que, em razão da modulação dos efeitos do mencionado precedente, a decisão, quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021.

In casu
, o contrato foi incluído em data posterior à modulação dos efeitos do mencionado precedente (contrato nº 1512274318, incluído no dia 16/01/2024), motivo pelo qual a restituição deve se dar em dobro.

No que tange ao pedido de compensação do valor creditado, verifica-se que a Apelada alega que o montante não foi destinado a conta de sua titularidade, ou, se o foi, teria sido imediatamente transferido por fraudadores. A própria sentença, ao reconhecer a fraude, apontou a ausência de comprovação do vínculo da autora com o valor depositado.

Inexistindo prova cabal de que a consumidora efetivamente se beneficiou da quantia, o que se coaduna com o cenário de fraude reconhecido, não há que se falar em enriquecimento sem causa e, por via de consequência, descabe a pretendida compensação, mantendo-se a sentença também neste ponto.

Em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, tenho que, no presente caso, os descontos indevidos nos proventos de aposentadoria do consumidor causaram dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento.

A situação configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável, especialmente por se tratar de idoso que teve os descontos realizados indevidamente em seus proventos de aposentadoria.

A imposição de descontos mensais sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, em decorrência de um contrato fraudulento, gera angústia, insegurança e abalo psicológico que configuram dano moral

Em hipótese fática semelhante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que “
Justificada a compensação por danos morais, porquanto existentes particularidades no caso que indicam a ocorrência de violação significativa da dignidade da correntista, pensionista e beneficiária da Justiça gratuita, a qual teve descontados mensalmente no seu contracheque, de forma ininterrupta, por mais de 3 (três) anos, valores decorrentes de contrato de empréstimo fraudulento, os quais atingiram verba de natureza alimentar
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.273.916/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 10/8/2018).

Restando caracterizada a ocorrência de violação relevante da dignidade da Apelada conclui-se pela existência de dano moral a ser indenizado.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.